Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA concordou com os parâmetros de cálculo elencados pelo DF nos ID: 42478786 e 42478788, máxime em relação à incidência da SELIC. Outrossim, verificou a existência de divergências nos termos da petição de ID: 42988523. Dê-se vista dos autos ao DISTRITO FEDERAL no tocante às inconsistências noticiadas no ID: 42988523, podendo ainda trazer aos autos nova planilha (retificada) com vistas a não mais prolongar a lide. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador